Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA D E C I S Ã O SUSPENSÃO DO PROCESSO Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, conforme requerido na petição de ID 52877517. Transcorrido esse prazo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator